Tribunal: TJSP
Processo: 1013817-13.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1013817-13.2019.8.26.0564/50000, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que são embargantes ANDRÉ LUIZ
RODRIGUES, ALEXANDRE UBIRATAN FERNANDES, EVANDRO BASSO,
FAXE CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – EPP e MARCELO
BEGLIOMINI ROSSI, é embargado SEI S B C EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013817-13.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 4.986 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1013817-13.2019.8.26.0564/50000
Embargtes:
André
Luiz
Rodrigues,
Alexandre
Ubiratan
Fernandes, Evandro Basso, Faxe Cargo Transporte e Logística
Ltda – Epp e Marcelo Begliomini Rossi
Embargado: Sei S B C Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Voto no 4.986
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÕES – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES DAS
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se
de
embargos
de
declaração,
opostos
pelos
apelantes, contra o acórdão de fls. 528/538, argumentando que o
aresto
embargado
incorrera
nas
seguintes
omissões:
houve
inadimplemento absoluto do contrato, pois o imóvel não fora entregue
na data aprazada (março/2017); a coisa lhe fora entregue apenas
hipoteticamente, visto que o recebimento das chaves ocorrera em mãos
da mandatária; a questão afeta à distribuição de lucros à embargante
não fora deduzida na contestação, inviabilizando-se sua apreciação; a
expedição do “habite-se” sem a disponibilização física do imóvel aos
compradores não indica cumprimento da avença; a vontade da
fornecedora não pode se sobrepor à dos consumidores, sob pena de
violação de dispositivos legais da norma consumerista, mormente,
quando ela não cumprira com sua obrigação contratual; violou-se,
também, comandos legais previstos no Código Civil, visto que não
houve a entrega da unidade hoteleira e tampouco colocou-se o
empreendimento em funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013817-13.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 4.986 – ml
3
Requer o esclarecimento das omissões.
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as questões suscitadas pelos embargantes foram suficientemente
apreciadas pelo Colegiado, notadamente a inviabilidade de se rescindir
contrato aperfeiçoado e acabado.
Assim, todas as omissões suscitadas pelos embargantes são
esclarecidas com apenas um argumento: Os compradores precisam
aceitar que o fato de terem recebido o imóvel, tornou o negócio jurídico
perfeito e acabado, inviabilizando-se sua rescisão por atraso na entrega
da coisa. Se a unidade hoteleira fora recebida pela mandatária, como
pactuado na avença, é questão que não tem relevância para o desfecho
da lide, pois o que efetivamente importa é que a coisa fora entregue e
recebida, dissipando-se, assim, o atraso aventado, contra o qual
poderiam ter se insurgido em março/2017, quando se iniciou a mora da
embargada.
Isso porque, todo contrato de compromisso de compra e
venda é bilateral. A obrigação do comprador é pagar o preço, e a do
vendedor, é entregar a coisa. Concretizadas ambas como no caso em
apreço, o negócio está perfeito e acabado, inexistindo espaço para
questionamento acerca de atraso na entrega de empreendimento.
Por último, a questão afeta à lucratividade almejada com a
aquisição de unidade hoteleira sequer fora abordada pelo Colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013817-13.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 4.986 – ml
4
Desta forma, uma vez que os embargantes não apresentaram
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013817-13.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 4.986 – ml
5
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica